Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 47680109) formulado pelos agravantes da decisão (ID 47644971) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pois bem, nada obstante o reforço de argumentação dos agravantes, entendo que tais razões não são suficientes para infirmar o entendimento já esposado, visto que, no pedido de reconsideração, não se vislumbra qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração (ID 47680109) formulado pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora